Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ARGUIÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.